Tribunal: STF
Processo: ARE 1370046
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC). A parte Autora ajuizou ação anulatória de lançamento fiscal em face da União (Fazenda Nacional), objetivando, em síntese, a nulidade dos autos de infração lançados em seu desfavor pela autoridade fiscal por força de decisão judicial proferida em outro processo. 2. Não se mostra viável o ajuizamento de outro processo, perante juízo diverso, para se obter idêntica finalidade, qual seja, a aplicação prática dos efeitos materiais (anulação dos autos de infração) da decisão proferida em sede de recurso. 3. Não se vislumbra, pois, qualquer necessidade na prestação jurisdicional pleiteada, simplesmente porque eventuais providências devem ser tomadas nos autos em que foi proferida a decisão, de maneira a preservar a economia processual e a evitar orientações conflitantes. 4. Desconfigurada a necessidade da prestação jurisdicional pretendida resta ausente o interesse de agir, pelo que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe. 5. Precedentes: TRF2, AMS n° 200851010080232/RJ, Relator Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, Oitava Turma Especializada, DJE: 09/02/2009; AMS 200551040028958/RJ, Relator Juiz Federal Convocado ANTÔNIO HENRIQUE C. DA SILVA, Quarta Turma Especializada, DJE:20/10/2008. 6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXVI, LIV, LV; 146, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem observado pelo Juízo a quo, "a pretensão da autora é inviável, por confundir-se com a revisão, nestes autos, dos efeitos materiais de decisão judicial proferida em outro processo". Conforme relatado, os autos de infração cuja anulação ora se pretende foram lançados pela autoridade administrativa em razão de decisão liminar proferida nos autos da ação popular n° 2009.51.01.020572-0, em curso na la Vara Federal de Niterói, que expressamente determinou o lançamento dos créditos previdenciários em questão (fl. 04). De igual sorte, o debate em torno da suposta imunidade da Autora, também já vem sendo travado na citada ação popular, não podendo, por óbvio, ser rediscutido neste feito (art. 267, VI, do CPC). No caso, resta patente a falta de interesse processual da Autora, mais precisamente quanto à inadequação do meio processual escolhido, tendo o Juízo a quo julgado extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC, corretamente, pois, a via utilizada pela recorrente não é o meio hábil para enfrentar decisão judicial proferida em outro processo, devendo a parte interessada demonstrar seu inconformismo no órgão judicial competente, naqueles autos. Ora, se os autos de infração foram lançados por força da decisão liminar proferida na ação popular, a posterior reforma deve ser devolvida ao juízo originário, não se mostrando viável o ajuizamento de outro processo, perante juízo diverso, para se obter idêntica finalidade, qual seja, a aplicação prática dos efeitos materiais (anulação dos autos de infração) da decisão proferida em sede de recurso, como bem observou o Juízo a quo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente